Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-20.2020.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002616-20.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIANA ROSA QUEIROZ - CPF: 953.636.617-72 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO E DOCUMENTO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPROVAÇÃO DE TED NA CONTA BANCÁRIA DA PROMOVENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de termo de adesão a empréstimo consignado com assinatura do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão, ainda mais quando o contrato se encontra instruído com documento pessoal e transferência de valores (TED em conta bancária).

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, desnecessária a perícia e, de rigor, a manutenção da sentença de improcedência inclusive em relação à condenação em litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
condeno
a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a
5% sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que em nenhum momento restou caracterizada a má fé da parte recorrente, muito pelo contrário, seu objetivo é resolver essa questão, porém, pelo meio adequado, onde se possa ter a absoluta certeza de seu direito.

Sustenta que foi vítima de fraude e que não reconhece a assinatura aposta no contrato sendo necessária perícia grafotécnica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, vez que os documentos carreados aos autos são insuficientes para a tradução do débito, assim, declarado a incompetência do JEC, para julgamento de causas complexas, reconhecendo a necessidade de exame grafotécnico, bem como expurgando as condenações em pôr litigância de má-fé, custa, honorários, multas e indenizações.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de termo de adesão a empréstimo consignado com assinatura da consumidora, bem como que no momento da contratação houve a apresentação de cópia da carteira de identidade o que confere maior presunção de veracidade à contratação, bem como fora juntado comprovante de TED na conta bancária da promovente, cuja transação sequer fora impugnada.

Aliás, apesar da parte Recorrente se insurgir contra as assinaturas, verifico que são idênticas, sendo desnecessária a realização de perícia, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão e da condenação em litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021